Tribunal: TJMT
Processo: 1034479-82.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034479-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (EMBARGANTE), BARUFALDI ADVOGADOS - CNPJ: 02.250.509/0001-18 (EMBARGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), CAMILA DE PAULA - CPF: 088.845.689-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO TOTAL. MANTIDA A EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em execução de título extrajudicial, na qual se questionava a extinção da dívida em face dos demais codevedores após acordo com um dos devedores solidários.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado, no tocante à interpretação do artigo 844, §3º, do Código Civil, especialmente quanto aos efeitos de acordo firmado com um dos devedores solidários.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a tese de que a transação entre credor e um dos devedores não extinguiu a dívida dos demais, por não implicar quitação integral do débito.

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a quitação total é requisito para extinção da obrigação dos demais codevedores.

5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação das provas ou reinterpretação contratual.

6. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante a ausência de evidente intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A transação entre credor e um dos devedores solidários somente extingue a obrigação em relação aos demais quando importar em quitação integral da dívida, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, são incabíveis embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 275 e 844, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07.11.2014; TJ-MG, ApCív 5007763-50.2017.8.13.0707; TJ-DF, AI 0740780-03.2022.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
JAIRO LUIS GRASEL
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1034479-82.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
BARUFALDI ADVOGADOS,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA EM FACE DE ALGUNS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, que defendia que a quitação integral da dívida em razão de acordo firmado com alguns dos devedores solidários extinguiria a execução para todos os codevedores.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em definir se o acordo com um dos devedores solidários extingue a obrigação para os demais, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido no acordo firmado.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito de exigir e receber de qualquer um dos devedores solidários, parcial ou totalmente, a dívida comum.

4. O acordo firmado entre o credor e um dos devedores solidários não se estendeu aos demais executados, pois não houve quitação do débito, mas mera desistência da execução em relação a alguns dos devedores.

5. A desistência da execução em face de alguns dos devedores não implica renúncia ao crédito, sendo plenamente possível o prosseguimento da execução contra os demais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É facultado ao credor desistir da ação executiva em face de um ou alguns dos devedores solidários sem que isso importe na extinção da dívida”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1005758-67.2017.8.11.0000; TJ-MG, AI nº 02939200720238130000.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Há uma omissão clara e relevante no acórdão, tendo em vista que o Tribunal não enfrentou diretamente o argumento central do recurso, que era a aplicação do art. 844, §3º do Código Civil expressamente que a transação feita entre um dos devedores solidários e o credor extingue a dívida também em relação aos demais co-devedores. [...]
”; e

2)
“
[...] Nobres julgadores, se há um acordo no qual consta expressamente a previsão de “quitação mútua e recíproca”, não há que se falar em desistência em relação a apenas algumas das partes. Não é possível fazer interpretações do contato. Aquilo que as partes escreveram deve ser cumprido. Sendo assim, se houve quitação mútua e recíproca, o efeito liberatório da transação deve ser aplicado para todas as partes coobrigadas, nos termos do §3º do art. 844 do CC — esse era o principal fundamento jurídico invocado no recurso [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas contrarrazões (ID. 285501879), pugna pelo não acolhimento dos embargos, bem como a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões, contradições e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão em relação às teses por ela defendidas, em especial a respeito da necessidade de se estender a quitação da dívida a todos os devedores solidários, com fundamento no art. 844, §3º, do Código Civil.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

No caso em apreço, o acórdão embargado discorreu de forma clara a respeito do tema. Como dito no voto embargado: “
[...]as cláusulas da transação, quando analisadas como um todo, demonstram de forma clara que não houve quitação do débito, mas sim desistências mútuas em diversas demandas judiciais que à época estavam em curso. O fato de não haver indicação de qualquer pagamento ou permuta de bens ou direitos que possa exprimir valor econômico reforça a tese adotada pelo magistrado de piso e defendida pela parte Agravada.
”.

Diante dessa consideração, merece ser destacado que o entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que o §3º do art. 844 do Código Civil é aplicável quando há quitação integral da dívida, o que não é o caso desta lide:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE CREDOR E UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS - QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478 .262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). (V.V) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES - EXTINÇÃO DO FEITO - POSSIBILIDADE . A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, aproveita aos codevedores, levando à extinção do feito manejado quanto a estes últimos. Inteligência do artigo 844, § 3º do CC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5007763-50.2017 .8.13.0707 1.0000 .21.234614-2/002, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE O EXEQUENTE E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS . PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO REMANESCENTE E DA SOLIDARIEDADE DOS DEMAIS EXECUTADOS. BLOQUEIO DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA . CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. O pagamento parcial por um dos devedores solidários implica na redução - e não extinção - da dívida comum e não afeta a solidariedade pelo valor remanescente, nos termos dos artigos 264, 275, 277 e 282 do Código Civil. II . O pagamento parcial realizado por um dos devedores solidários e a renúncia à sua solidariedade diminui a dívida comum que continua sendo de responsabilidade solidária dos demais codevedores. III. A transação só tem o condão de extinguir a dívida na sua totalidade, exonerando os demais devedores solidários, quando importar na sua completa extinção, consoante a inteligência do artigo 844, § 3º, do Código Civil. IV . De acordo com o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. V. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indefere o pedido de cancelamento da constrição. VI . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07407800320228070000 1759735, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/10/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL COM REMISSÃO DE UM DOS DEVEDORES . VALOR IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO MONTANTE DEVIDO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. REDUÇÃO DE, NO MÍNIMO, A QUOTA-PARTE CORRESPONDENTE. 1 . É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores ( CC, art. 844, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial. 2. A remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte, partilhando-se a responsabilidade pro rata, sob pena de prejudicar o exercício do direito de regresso contra os coodeverores, pois o credor iria receber por inteiro uma obrigação já parcialmente extinta; e o devedor que pagasse o total da dívida não poderia reembolsar-se da parte viril dos coobrigados, pois um deles já teria perdido, anteriormente e por causa distinta, a sua condição de devedor . 3. Na hipótese, em uma execução contra cinco devedores solidários, em razão do pagamento parcial e irrisório com remissão obtida por um deles ( CC, art. 277), entendeu o Tribunal que os outros codevedores continuariam responsáveis pelo total do débito cobrado (montante aproximado de R$ 3.500 .000,00 - três milhões e meio de reais), abatida tão somente a quantia paga de R$ 20.013,69 (vinte mil treze reais e sessenta e nove centavos); sendo que, em verdade, deverá ser abatida a quota-parte correspondente ao remitido, isto é, 1/5 (um quinto) do valor total executado. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento .

(STJ - REsp: 1478262 RS 2014/0106853-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2014)

Assim, tenho que não há como se reconhecer a extinção da dívida em face do Agravante, posto que o acordo realizado entre as outras partes previu expressamente se tratar de desistências mútuas em face de diversas demandas judiciais além desta lide, não sendo possível dizer se tratar de quitação parcial ou total da dívida.

Nessa linha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUANTO AO LOCATÁRIO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O FIADOR - FACULDADE DO CREDOR. - o credor pode prosseguir na execução contra um ou vários devedores solidários, sendo que aquele que paga a dívida tem direito de regresso contra os demais devedores solidários, tratando-se de faculdade legal conferida ao credor. Inteligência do art. 275 do Código Civil .

(TJ-MG - AI: 13455393220188130000 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 17/10/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DELES - POSSIBILIDADE - ART. 275, DO CÓDIGO CIVIL. Impõe-se a manutenção da decisão agravada que homologou a desistência da execução em relação a um dos devedores, diante da responsabilidade solidária existente entre eles.

(TJ-MG - AI: 02939200720238130000, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

Assim sendo, a desistência da cobrança em face de um dos devedores solidários não afasta o direito de cobrança contra os demais pela totalidade do débito.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses e não há nítido caráter protelatório neste caso.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025